Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727007-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VITALIA DE MELO CHIODELLI, ANA LUISA DE MELO CHIODELLI, MERI OLIVIO CHIODELLI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por MERI OLIVIO CHIODELLI, ressalvando eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública, nos autos do inventário proposto por VITÁLIA DE MELO CHIODELLI e ANA LUIZA DE MELO CHIODELLI, pelo rito do arrolamento sumário. Em razões de ID 28551326, sustenta que não poderia ser prolatada sentença antes de comprovada a quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, mencionando a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.074). Colaciona extratos da tela SITAF nos IDs 28551327 a 28551329. Instado a se manifestar quanto ao interesse recursal, ante a comprovação do recolhimento do ITCD pelas inventariadas (ID 28551332), o apelante esclareceu que, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público, não pode desistir do apelo enquanto não comprovada a quitação de todos os débitos tributários em nome do espólio (ID 28551340). Em contrarrazões de ID 28551350, as apeladas requerem o desprovimento do recurso, com a condenação do apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor do ITCD recolhido integralmente e tempestivamente. Após remetidos os autos a este tribunal, o processo foi suspenso em 20/9/021, em face da afetação da matéria atinente à obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, convolando-se no Tema 1.074. Em petição de ID 29520969, as apeladas juntaram certidão negativa de débitos, expedida em 30/9/2021. Firmada a tese e transitado em julgado o acórdão, foi determinada a intimação das partes para ciência e manifestação (ID 41001873), transcorrendo o prazo do Distrito Federal (ID 41876400). Passo ao julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC. A insurgência recursal cinge-se à necessidade de quitação de débitos de tributos que recaem sobre os bens arrolados (ITCD e outros) perante o fisco distrital antes da prolação da sentença que finda o inventário. Sobre o tema, definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074) que "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como, a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) O acórdão paradigma apresenta a seguinte ementa: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido." (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Infere-se do precedente que a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não está condicionada ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Quanto ao recolhimento prévio do ITCD antes da prolação da sentença, contudo, é de se ver que a tese recursal é contrária ao entendimento exarado pelo STJ e, ademais, as apeladas já recolheram o referido tributo logo após a sentença (ID 28551316), inexistindo débito em aberto. No que tange à prova de quitação dos demais tributos relativos aos bens do espólio, conforme exigência contida no art. 192 do CTN, a certidão juntada pela própria Fazenda Pública indica a existência de valores a vencer a título de IPTU e TLP (ID 28551327), não sendo, portanto, exigíveis à época da prolação de sentença. Não obstante, as apeladas também juntaram aos autos certidão negativa de débitos, expedida em 30/9/2021, indicando, assim, que o recurso distrital, nesta parte, está totalmente prejudicado. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, com base no art. 932, IV, b, do CPC. Sem honorários advocatícios recursais, por ausência de previsão legal, porquanto se trata de procedimento especial de jurisdição voluntária. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 09:35:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator